Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. SÚMULA 529, DO STJ. FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA (ART. 26, CP). DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação criminal foi interposta no prazo legal (art. 593, do CPP) e, muito embora as razões recursais tenham sido apresentadas extemporaneamente (art. 600, caput, do CPP), tal circunstância configura mera irregularidade que não impede o conhecimento do recurso. Precedentes.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 2.1 Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. A teor do que dispõe a Súmula 529, do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
4. No que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, posto que ancorada nas provas coligidas aos autos.
5. O crime do art. 146, do CP encontra-se evidente, não havendo como ser absolvido pelo crime de estupro de vulnerável (Princípio da Consunção), como pretende a defesa, porquanto cometidos com desígnios autônomos, sem que nenhum deles fosse ato preparatório para a execução do outro, a atrair a incidência da regra do concurso material (art. 71, do CP).
6. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas
7. Recurso conhecido e desprovido.